Tribunal: TJDFT
Processo: 0719961-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação da atenuante da menoridade relativa, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.